Tribunal: TJDFT
Processo: 0715637-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CELEBRAÇÃO DO ATO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ARTIGO 178 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO. DATA DA CIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear a anulação de negócio jurídico em virtude de dolo, a contar da data da celebração do ato.

2. Havendo previsão legal expressa no tocante ao prazo decadencial aplicável, é vedado ao Julgador alterar o seu termo inicial.

3. Recurso conhecido e não provido.